Tribunal: TJES
Processo: 5011536-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011536-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO GDK & SINOPEC

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. RATEIO DE ATIVOS CONSORCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DESTINAÇÃO DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Consórcio GDK & Sinopec contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a transferência de 50% do valor depositado ao Juízo da recuperação judicial da GDK S/A, mantendo o remanescente à disposição do Juízo de origem, condicionado à oitiva prévia do Juízo da recuperação judicial da Sinopec Petroleum do Brasil Ltda., sob alegação de omissão e contradição quanto ao rateio e à destinação dos ativos consorciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição sobre a titularidade e o rateio dos ativos do consórcio e sobre a possibilidade de levantamento direto dos valores; (ii) estabelecer se a destinação dos valores pode ocorrer fora do Juízo Universal das recuperações judiciais das consorciadas, para quitação de débitos trabalhistas do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à reapreciação do mérito.

O acórdão define a titularidade dos ativos consorciais em favor das consorciadas, na proporção de 50% para cada, com fundamento no art. 278 da Lei nº 6.404/1976, e condiciona a liberação à prévia manifestação dos Juízos competentes das recuperações judiciais.

A decisão rejeita, ainda que de forma implícita, o levantamento direto pretendido para pagamento de débitos trabalhistas, ao submeter a destinação dos valores ao controle do Juízo Universal.

A decretação da recuperação judicial desloca ao Juízo Universal a competência para deliberar sobre destinação de ativos e autorização de pagamentos, conforme arts. 6º e 76 da Lei nº 11.101/2005.

Não há contradição lógica quando o julgado reconhece a ausência de personalidade jurídica do consórcio e conclui que os ativos ingressam no patrimônio das consorciadas, impondo a submissão das receitas ao regime recuperacional, com preservação da ordem de preferência e da paridade entre credores.

A pretensão de quitação do passivo antes da remessa dos valores constitui insurgência contra o mérito e contra a fixação de competência jurisdicional, configurando tentativa de rediscutir o julgado por via inadequada.

A jurisprudência citada reafirma que embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Reconhecida a titularidade dos ativos consorciais pelas consorciadas e estando ambas em recuperação judicial, a destinação e liberação de valores submetem-se ao controle do Juízo Universal, conforme os arts. 6º e 76 da Lei nº 11.101/2005.

É coerente com o sistema recuperacional condicionar a movimentação e destinação de ativos ao prévio pronunciamento dos Juízos das respectivas recuperações, não havendo omissão ou contradição quando o acórdão afasta levantamento direto para pagamento de créditos fora do Juízo Universal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.404/1976, art. 278; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011536-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONSÓRCIO GDK & SINOPEC

EMBARGADA:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FAT REZENDE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSÓRCIO GDK & SINOPEC em razão do Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, para determinar que apenas 50% (cinquenta por cento) do valor depositado nos autos de origem seja transferido ao Juízo da recuperação judicial da empresa GDK S/A, permanecendo o remanescente à disposição do Juízo de origem, condicionado à oitiva prévia do Juízo da recuperação judicial da empresa Sinopec Petroleum do Brasil Ltda.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, conforme relatado, o Embargante aponta omissão e contradição no Acórdão que definiu o rateio proporcional dos ativos consorciais entre as empresas consorciadas, ambas em regime de recuperação judicial.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

O Acórdão, ao decidir que a titularidade dos ativos pertence às consorciadas na proporção de 50% cada, por força do Art. 278 da Lei nº 6.404/76 e que a liberação depende de prévia manifestação do Juízo competente da recuperação judicial, rejeitou, de forma implícita mas inequívoca, o levantamento direto pretendido, ou seja, rejeitou a pretensão de utilização dos valores para quitar débitos trabalhistas do consórcio.

Uma vez decretada a recuperação judicial, a competência para a destinação de ativos e autorização de pagamentos se desloca para o Juízo Universal (Art. 6º e 76 da Lei nº 11.101/2005).

Desse modo, não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse de pagamento imediato fora do Juízo Universal. Uma vez decretada a recuperação judicial, reafirmo, a competência para a destinação de ativos e autorização de pagamentos desloca-se para o Juízo da Recuperação, nos termos dos Arts. 6º e 76 da Lei nº 11.101/2005.

Inexiste, igualmente, contradição lógica. O julgado fundamentou-se na ausência de personalidade jurídica do consórcio para definir que seus ativos ingressam na esfera patrimonial das empresas consorciadas. Estando as titulares do crédito sob regime recuperacional, qualquer receita deve submeter-se ao controle do juízo universal, preservando-se a ordem de preferência e a paridade entre credores.

A tese de que o passivo deveria ser quitado antes da remessa dos valores constitui nítida insurgência quanto ao mérito da aplicação da lei e à fixação da competência jurisdicional, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração. O inconformismo revela tentativa de rediscutir o julgado para autorizar pagamento direto a credores trabalhistas, saltando o controle dos Juízos Universais das recuperações da GDK e da Sinopec.

Desse modo, o inconformismo do Embargante transborda os limites dos vícios de integração (omissão/contradição), revelando-se como tentativa de rediscutir o mérito e a competência jurisdicional.

Se o Acórdão definiu que a titularidade é das empresas e estas estão recuperandas, a decisão de remeter a análise da destinação aos juízos competentes é juridicamente coerente com o sistema da Lei nº 11.101/2005. Não há vício de clareza ou integração, mas sim uma decisão que não atende aos interesses da Embargante.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.